Tribunal: TJSP
Processo: 1036360-94.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ADMINISTRATIVAO – SEGURO DE VIDA DE POLICIAL MILITAR – Condenação das rés ao pagamento de seguro de vida contratado – Prova dos autos de que o Policial Militar veio a óbito por tiros desferidos em sua residência – Indiferença do fato de o Policial Militar estar em regular período de férias – Morte que ocorreu em virtude da função desempenhada pelo policial militar, que ameaçava a manutenção

Ementa:
ADMINISTRATIVAO – SEGURO DE VIDA DE POLICIAL MILITAR – Condenação das rés ao pagamento de seguro de vida contratado – Prova dos autos de que o Policial Militar veio a óbito por tiros desferidos em sua residência – Indiferença do fato de o Policial Militar estar em regular período de férias – Morte que ocorreu em virtude da função desempenhada pelo policial militar, que ameaçava a manutenção das atividades ilícitas desenvolvidas por terceiros – Precedentes desta Corte – Sentença de procedência mantida – Recursos não providos.